Tribunal: TJDFT
Processo: 0734714-33.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PASEP. ATUALIZAÇÃO DE CONTA VINCULADA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 326 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. CABIMENTO. ART. 85, §§ 2o E 8o, DO CPC. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TEMA 1.076/STJ. TEMA 1.255/STF. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório relativo à conta PASEP, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 84,87, bem como condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa, diante do reconhecimento de sucumbência mínima do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o conhecimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação, diante da regra do art. 1.012 do CPC; (ii) verificar sobre qual das partes deve recair o ônus sucumbencial; (iii) estabelecer se é adequada a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor integral da causa ou se é possível sua fixação por equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.012 do CPC estabelece, como regra, o recebimento da apelação com efeito suspensivo automático. 3.1. Inexistindo enquadramento da sentença nas hipóteses excepcionais do §1o, do art. 1.012 do CPC, verifica-se a ausência de interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo, porquanto aplicável por força da lei.
4. Evidenciado, à luz de prova pericial, que a diferença apurada na conta PASEP corresponde a R$ 84,87 (0,66% do valor sacado), frente ao pedido inicial de R$ 362.006,89, revela-se configurado o quase integral decaimento do autor, caracterizando sucumbência mínima do réu.
5. Inaplicável a Súmula 326 do STJ quando não se trata de mera redução do quantum indenizatório, mas de rejeição substancial da pretensão deduzida.
6. O art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC deve ser interpretado em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (art. 8o do CPC), admitindo-se a fixação por equidade em situações excepcionais para evitar resultado excessivo.
7. Embora o STJ, no Tema 1.076, tenha restringido o uso da equidade em razão do valor elevado da causa, o STF reconheceu repercussão geral no Tema 1.255 (RE 1412069) e admite a mitigação em hipóteses de desproporcionalidade, entendimento também acolhido pelo próprio STJ e por precedentes das Turmas Cíveis deste egrégio Tribunal.
8. A fixação dos honorários por equidade em R$ 3.000,00 remunera adequadamente o trabalho desempenhado, sem impor ônus excessivo à parte autora.
9. A redefinição da base de cálculo dos honorários não viola o princípio da adstrição nem configura reformatio in pejus, por se tratar de matéria de ordem pública, passível de reexame de ofício
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.
Tese de julgamento:
1. A apelação possui efeito suspensivo automático, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.012, § 1o, do CPC, inexistindo interesse recursal quando tal efeito já decorre da lei.
2. Configura-se sucumbência mínima do réu quando o pedido é acolhido em parcela ínfima em relação ao valor postulado, afastando a inversão integral dos ônus sucumbenciais.
3. É admissível a fixação de honorários por equidade, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, quando a aplicação do percentual sobre o valor da causa resultar em quantia manifestamente desproporcional, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.